Tribunal: TCU
Processo: 046.825/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Maria Tereza da Costa Pantoja, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação à mencionada responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.825/2012-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apenso: Processo 046.759/2012-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Melgaco Knittel (XXX.745.705-XX); Ceila Cristina de Carvalho Martins (XXX.540.511-XX); Clesio Soares de Andrade (XXX.444.906-XX); David Lopes de Oliveira (XXX.710.303-XX); Diedro Construcoes e Servicos Ltda (00.817.206/0001-09); Diumar Deléo Cunha Bueno (XXX.705.239-XX); Eder Dal Lago (XXX.468.630-XX); Edgar Ferreira de Sousa (XXX.207.466-XX); Ednalva Américo Vieira (XXX.685.901-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (XXX.896.497-XX); Eduardo Parente Menezes (XXX.040.477-XX); Edvaldo Pereira da Silva (XXX.805.271-XX); Eudo Laranjeiras Costa (XXX.458.594-XX); Flavio Benatti (XXX.837.308-XX); Francisco Saldanha Bezerra (XXX.422.352-XX); Glen Gordon Findlay (XXX.506.078-XX); Ilmara Amaral Chaves (XXX.023.181-XX); Irani Bertolini (XXX.707.310-XX); Jardel Martins Soares (XXX.761.631-XX); Joao Resende Filho (XXX.952.021-XX); Jorge Soria Canela (XXX.134.181-XX); Jose Afonso Assumpcao (XXX.307.596-XX); José Carlos Colares Becker (XXX.307.400-XX); José Carlos Reis Lavouras (XXX.806.537-XX); José Fioravanti (XXX.815.498-XX); José Hélio Fernandes (XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (XXX.405.168-XX); Jovenilson Alves de Souza (XXX.559.701-XX); Julian Roger Crispin Thomas (XXX.682.918-XX); Lilian Carla de Souza (XXX.004.576-XX); Luiz Anselmo Trombini (XXX.424.599-XX); Luiz Maldonado Marthos (XXX.633.379-XX); Luiz Wagner Chieppe (XXX.155.537-XX); Marcello Magistrini Spinelli (XXX.378.918-XX); Marco Antônio Gulin (XXX.423.579-XX); Maria Tereza da Costa Pantoja (XXX.525.047-XX); Martinho Ferreira de Moura (XXX.258.767-XX); Meton Soares Júnior (XXX.904.207-XX); Moacir da Silva (XXX.099.700-XX); Moacyr Servilha Duarte (XXX.407.198-XX); Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues (XXX.104.004-XX); Norival de Almeida Silva (XXX.125.848-XX); Odilon Walter dos Santos (XXX.861.681-XX); Olavo Erineu Braido (XXX.291.208-XX); Omar José Gomes (XXX.230.597-XX); Otávio Vieira da Cunha Filho (XXX.675.457-XX); Paulo André Silva Campos (XXX.268.961-XX); Paulo Gaba Junior (XXX.425.508-XX); Paulo Vicente Caleffi (XXX.122.010-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (XXX.497.119-XX); Renan Chieppe (XXX.438.187-XX); Rodrigo Otaviano Vilaça (XXX.762.034-XX); Silvio Vasco Campos Jorge (XXX.370.638-XX); Vander Francisco Costa (XXX.094.446-XX); Victorino Aldo Saccol (XXX.502.380-XX); Waldemar Araujo (XXX.552.776-XX); Wesley Passaglia (XXX.114.811-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Conselho Nacional Senat/CN e Serviço Social do Transporte/Conselho Nacional - Sest/CN. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) e Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Segecex. 1.7. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Jovenilson Alves de Souza; Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF), Gabriel Fidelis Furtado (55.381/OAB-DF) e outros, representando Maria Tereza da Costa Pantoja; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Ceila Cristina de Carvalho Martins; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Paulo André Silva Campos; Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao item 9.4 do Acórdão 10119/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 28/11/2017, Ata n. 44/2017. Data de origem da dívida: 28/11/2017 Valor original da dívida: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 09/09/2019 R$ 148,65 03/10/2019 R$ 150,00 05/11/2019 R$ 150,00 04/12/2019 R$ 150,00 08/01/2020 R$ 150,00 03/02/2020 R$ 160,00 02/03/2020 R$ 160,00 01/04/2020 R$ 170,00 08/05/2020 R$ 180,00 01/06/2020 R$ 180,00 02/07/2020 R$ 180,00 03/08/2020 R$ 180,00 01/09/2020 R$ 180,00 01/10/2020 R$ 200,00 03/11/2020 R$ 200,00 01/12/2020 R$ 200,00 11/01/2021 R$ 200,00 01/02/2021 R$ 200,00 01/03/2021 R$ 200,00 05/04/2021 R$ 200,00 03/05/2021 R$ 200,00 01/06/2021 R$ 200,00 01/07/2021 R$ 200,00 02/08/2021 R$ 200,00 01/09/2021 R$ 200,00 05/10/2021 R$ 200,00 03/11/2021 R$ 200,00 01/12/2021 R$ 200,00 05/01/2022 R$ 200,00 04/02/2022 R$ 200,00 02/03/2022 R$ 187,07